Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0723106-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o impetrante fará sustentação oral (ID 28099240). Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES